Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MENOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DECISÃO EMANADA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO (CPC, art. 516; LEI no 11.430/06, arts. 13 e 14). ALIMENTOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAMÍLIA (LODF, art. 27). VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. MONTANTE. FIXAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DE CITAÇÃO DO ALIMENTANDO (SÚMULA 621, STJ). VIGÊNCIA DO PREFIXADO PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUBSISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS PELOS ARBITRADOS EM SENTENÇA. CITAÇÃO ANTERIOR À FIXAÇÃO DA VERBA PROVISÓRIA. PREVALÊNCIA DO RESOLVIDO PELO JUÍZO DE FAMÍLIA. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO LASTREADO EM ALIMENTOS PROVISÓRIOS SUPLANTADOS. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com a interpretação conjunta da regra albergada no art. 516, inciso II, do estatuto processual e dos artigos 13 e 14 da Lei no 11.430/2006, sobeja inexorável a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar para a execução dos alimentos provisórios que fixara em caráter de urgência e vigência temporária, ressoando inviável, sob a dicção legal, que haja afirmação de incompetência do Juízo que fixara os alimentos provisórios, delegando-se a competência para processar a fase executiva a órgão jurisdicional diverso sob o prisma de que o Juízo de Família ostenta competência absoluta para as ações que versam sobre alimentos.
2. Os alimentos fixados nas ações que têm como objeto prestação alimentar retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetição, consoante se depreende da textualidade do preceituado no art. 13, §2o, da Lei 5.478/1968 e estratificara a jurisprudência (STJ, súmula 621), daí defluindo que a fixação definida em sentença suplanta aquela levada a efeito de forma provisória, de modo que, fixada a obrigação alimentar por provimento sentencial, ou seja, definindo-se o valor da prestação em caráter definitivo, salvo eventual revisão subsequente em autos próprios, o arbitrado ulteriormente retroage à data em que ocorrera citação, suplantando o valor dos alimentos provisórios, adimplidos ou inadimplidos.
3. Fixados alimentos provisórios no ambiente de medida protetiva de urgência por Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mas transitando em paralelo, perante o juízo familiar competente, ação de oferta de alimentos, o advento de sentença fixando a prestação alimentar a ser fomentada pelo alimentante, diante do efeito retroativo legalmente assegurado ao provimento definitivo, suplanta e exaure a prestação provisória fixada pelo juizado especializado se a citação na ação alimentar se aperfeiçoara anteriormente à data da fixação da prestação provisória, ensejando a colocação de termo à correlata pretensão executiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.